Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707083-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS FARIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo impróprio. Emprego de grave ameaça logo depois da subtração. Na conduta do agente que, depois de subtrair coisa –- tendo sido imediatamente perseguido e detido por pessoas próximas ao local do fato -- ameaça a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime, há roubo impróprio, não furto e ameaça autônomos. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, §1°, do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de roubo para os delitos autônomos de furto e de ameaça. Aduz que a ameaça não se deu logo depois de subtraída a coisa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 157, §1°, do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à caracterização do tipo penal decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consuma-se o delito de roubo impróprio quando o agente emprega grave ameaça contra a vítima, visando assegurar a posse de bem subtraído. 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1705250/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2020). No mesmo sentido é o AgRg no AREsp 1923390/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010